Tribunal: STF
Processo: HC 256078
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Augusto de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 950.818/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente, após recurso de apelação, restou condenado como incurso apenas no delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa sustenta a nulidade absoluta do feito, pois, mesmo com pedido prévio de intimação para a sustentação oral, o seu recurso acabou julgado em ambiente virtual. 



    Invoca a Súmula n. 431 do Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, ao final, a anulação do julgamento virtual e que se determine a designação de nova sessão colegiada para que seja oportunizado à defesa o direito de realizar sustentação oral.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INTIMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade de julgamento virtual por ausência de intimação para sustentação oral. 2. O agravante foi condenado pelo delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, e a defesa alega violação ao direito de sustentação oral, conforme art. 7º, § 2º-B, I, da Lei n. 8.906/1994. 3. A decisão agravada considerou que a matéria não foi objeto de apreciação nas instâncias inferiores, configurando supressão de instância. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação para sustentação oral em sessão de julgamento virtual configura nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a matéria não foi submetida às instâncias inferiores, o que impede sua análise por esta Corte Superior. 6. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ. 7. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "A ausência de intimação para sustentação oral em sessão de julgamento virtual não pode ser analisada diretamente por esta Corte Superior se não foi objeto de apreciação nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância". (edoc. 2)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No caso concreto, contudo, ao cotejar as alegações vertidas na exordial, não se divisa a existência de ilegalidade flagrante, de forma a causar constrangimento ilegal ao direito ambulatorial que seja apreciável na presente via restrita. 



    Conforme consta, a defesa espera anular o julgamento virtual do seu recurso na origem por falta de intimação para a sustentação oral. 



    No entanto, além de não haver insurgência da defesa em relação ao ponto no TJ, tampouco houve qualquer manifestação colegiada nesse sentido. 



    Vale destacar que a matéria sequer foi objeto de petição avulsa, de embargos de declaração, de recurso especial (fls. 286-297) ou mesmo de agravo em recurso especial (fls. 337-342).



    (...)



    Nesse contexto, é incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise por falta de competência (art. 105, I e I I, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). 



    Corroborando: AgRg no HC n. 764.710/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/12/2022; AgRg no HC n. 834.361/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023; e AgRg no HC n. 805.062/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/2023; e AgRg no HC n. 822.227/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 26/6/2023. 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como ‘in casu’ (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023)”. (edoc. 2, p. 3-4, grifei)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Com efeito, o julgado proferido pelo STJ não examinou a tese trazida pela defesa em razão de a matéria não ter sido analisada pelo colegiado do Tribunal local. Logo, a sua apreciação, nesta Corte, de forma originária, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente